Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 303 do CPC, “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”
2. O longo lapso temporal transcorrido entre a cessão de direitos e a data que o cessionário deveria ter recebido o imóvel afasta o perigo da demora e o deferimento da tutela antecipada.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.